Tribunal: STF
Processo: ARE 1347501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEGALIDADE – DECRETO ESTADUAL Nº. 6.481/08 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    1. Verifica-se que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 8-1-2014 e, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, levando-se em consideração o Decreto nº. 20.910/1932, ressai dos autos que o último ato do processo administrativo ocorreu em 10-5-2010, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição quinquenal.



    2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora Apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.



    3. Não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº 50/1998 c/c artigo 8º do Decreto Estadual nº. 6.481/08. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente